Tribunal: TJBA
Processo: 8009882-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8009882-60.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Jackson Cardoso dos Santos Advogado: Dr. Luan Silva Rosário (OAB/BA: 61.296) Advogada: Dra. Poliana Silva Santana (OAB/BA: 47.215) Advogado: Dr. Murilo Augusto Rodrigues Moreira (OAB/BA: 54.855) Advogada: Dra. Milena Jerusalém dos Santos Barbosa (OAB/BA: 79.251) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael Henrique Tarcia Andreazzi Origem: 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. RELATO INICIAL DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS E PELO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 25, DO ESTATUTO REPRESSIVO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CÓDIGO PENAL (INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA). IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADO, NO CASO CONCRETO, ATO INJUSTO DA VÍTIMA APTO A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. CRIME PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, E NA SÚMULA N.º 588, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. VALOR QUE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO DIANTE DA EXTENSÃO DOS DANOS SUPORTADOS PELA OFENDIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. INCAPACIDADE DE AFASTAR OU REDUZIR A OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INACOLHIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jackson Cardoso dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 13, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. A Magistrada singular condenou, ainda, o Apelante ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que no dia 29 de setembro de 2021, por volta das 00h30min, no interior de uma residência localizada na Rua Thomaz Gonzaga, bairro Pernambués, nesta Capital, o denunciado, valendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, a Sra. L. S. F., o que lhe ocasionou lesões corporais. Conforme restou apurado, a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso durante pouco mais de três anos, sem filhos. Com efeito, no dia e hora acima mencionados, o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão a respeito de um comentário que a vítima fez sobre a irmã do denunciado. Insatisfeito com o comentário da vítima, o denunciado agrediu-a com socos no rosto e chutes, causando-lhe edema de face, notadamente na região nasal, acompanhada de hematoma local, sem desvios; ferida em face mucosa de lábio inferior; arranhões disseminados pelo corpo, provavelmente produzidos por unhas; equimose em face medial de joelho direito, provavelmente produzido pelo chute, conforme atesta o Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 30). A Polícia Militar foi acionada pelos vizinhos, e após chegarem ao local constataram a vítima com o nariz sangrando, ocasião em que a mesma informou ter sido agredida com socos e chutes pelo denunciado, o qual foi detido e conduzido à Delegacia, onde foi lavrado o competente Auto de Prisão em Flagrante”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a absolvição com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; ou a absolvição, diante do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; caso mantida a condenação, requer a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado; e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo laudo de exame de lesões corporais (Id. 84933710, págs. 13/15), que atestou a presença de: “edema de face, notadamente na região nasal, acompanhada de hematoma local, sem desvios. Ferida em face mucosa de lábio inferior e arranhões disseminados pelo corpo provavelmente produzidos por unhas. Equimose em face medial de joelho direito provavelmente produzida pelo chute”. A autoria do crime também se encontra comprovada pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação (transcritos no édito condenatório). A qualificação dos depoimentos dos agentes policiais como meros “testemunhos de ouvir dizer” não encontra respaldo no que foi efetivamente apurado nos autos. Os Policiais narraram, sob o crivo do contraditório, aquilo que perceberam de forma direta e imediata ao chegarem ao local dos fatos: a vítima em estado de desespero, com lesões corporais visíveis. Trata-se, portanto, de percepção sensorial própria sobre o estado físico da ofendida - e não de relato indireto sobre fatos narrados por terceiros. É cediço que os depoimentos dos Policiais, na qualidade de servidores públicos, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, possuindo especial relevo probatório quando prestados em juízo com observância das garantias constitucionais, especialmente quando se mostram coerentes entre si e com os demais elementos de convicção, como ocorre na hipótese vertente. V – Também não merece acolhimento a pretensão absolutória fundada na retratação extrajudicial da vítima. O exame dos autos revela que a ofendida, logo após os fatos, compareceu à Delegacia e prestou declarações detalhadas, descrevendo as agressões físicas perpetradas pelo Apelante, episódio que somente chegou ao conhecimento policial porque vizinhos, ao ouvirem os gritos, efetuaram o chamado. Dias depois, a vítima retornou à unidade policial e apresentou relato diverso, segundo o qual os ferimentos teriam resultado de uma queda acidental após troca de empurrões com o Réu, e que ambos estavam embriagados (Id. 84933710, pág. 17). A contradição entre os dois relatos, todavia, não conduz à absolvição. Ao contrário: a mudança de versão encontra explicação nas próprias declarações da retratante, que reconheceu sentir vergonha do ocorrido e se sentir “culpada” pela prisão do Réu - o que desnuda a motivação afetiva e emocional subjacente à retratação. A fragilidade da segunda versão torna-se ainda mais evidente quando confrontada com os demais elementos dos autos: as testemunhas (Policiais Militares), ouvidas em juízo, confirmaram o que havia sido relatado inicialmente pela vítima. Diante desse quadro, prevalece o depoimento inicial, que se harmoniza com os depoimentos colhidos na instrução e não constitui prova isolada apta a ensejar qualquer violação ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal, visto que integra o conjunto probatório como elemento de reforço das demais provas submetidas ao contraditório. VI – A defesa pleiteia, ainda, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25, do Código Penal. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta observar, contudo, que os elementos probatórios contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição do Apelante. Quanto à legítima defesa, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “o reconhecimento da excludente está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem” (AgRg no AREsp n. 2.060.688/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). In casu, a versão de que o Acusado teria agido em legítima defesa restou dissociada dos demais elementos probatórios colhidos nos autos. VII – A multiplicidade das lesões suportadas pela ofendida constitui óbice ao reconhecimento da moderação no uso dos meios. O laudo pericial detalhou ferimentos de natureza considerável, incluindo edema de face, ferida em lábio inferior, arranhões disseminados pelo corpo e equimose em joelho direito. Tal quadro clínico revela um cenário que desnatura a alegação de uma conduta meramente defensiva ou de um simples empurrão para afastar uma suposta ameaça. A intensidade da violência empregada evidencia o ânimo de lesionar e não apenas o de se defender. Nesse contexto, ressalta-se a manifesta desproporcionalidade entre as lesões apresentadas pelos envolvidos. Enquanto a vítima exibia marcas de agressões mais severas, o laudo referente ao exame pericial realizado no Apelante atestou apenas a presença de “estigmas ungueais” - marcas de unhas - localizadas no tórax e na região lombar. É evidente que tais arranhões são perfeitamente compatíveis com atos reflexos e gestos defensivos naturais de quem está tentando se desvencilhar de um ataque violento. Trata-se da típica reação de resistência da vítima contra o seu agressor, e não de uma agressão injusta que justificasse o revide desmedido. Ademais, a versão do Réu de que teria sido ameaçado com uma faca não encontra qualquer respaldo nos autos. Não houve a apreensão de arma branca, tampouco os Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante mencionaram ter recebido tal informação no momento da diligência. Portanto, afasta-se a tese de legítima defesa. VIII – No que tange à dosimetria da pena, não merece reparo o decisio recorrido. Na primeira fase, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, resultou na fixação da pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Na segunda etapa, sustenta a defesa a possibilidade de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, todavia, razão não lhe assiste. A atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, requer que o agente tenha praticado o crime sob influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima. Há, portanto, dois requisitos cumulativos: o estado emocional alterado do agente e a provocação injusta pela própria vítima. A versão acusatória indica que a discussão teve origem em um comentário verbal da ofendida sobre a irmã do Réu. Comentários feitos no contexto de uma discussão entre companheiros, por mais inoportunos que possam ser, não configuram “ato injusto” com a densidade que o dispositivo legal exige para atenuar a pena de quem responde com agressão física. Admitir essa equação significaria transformar qualquer discordância verbal em antecedente válido da violência doméstica - resultado absolutamente incompatível com a ratio protetiva da Lei Maria da Penha. Assim, a sanção definitiva deve ser mantida em 01 (um) ano de reclusão. IX – No que concerne ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, melhor sorte não assiste à defesa. O crime em questão foi praticado mediante o emprego de violência física, circunstância que, por si só, impede a concessão do benefício nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Além disso, em se tratando de infração penal cometida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incide a vedação absoluta consolidada na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. X – No que diz respeito à condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais, a sentença recorrida fixou o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) como valor mínimo reparatório. A defesa pugna pela exclusão ou redução dessa quantia, sustentando a hipossuficiência econômica do Apelante. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n.º 1.643.051/MS (Tema 983), fixou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória específica sobre o abalo psíquico. No caso dos autos, houve pedido expresso na denúncia ofertada pelo Ministério Público, e o dano moral, em tais hipóteses, é considerado in re ipsa, ou seja, deriva da própria gravidade do fato delituoso contra a dignidade da mulher, prescindindo de prova de sofrimento ou dor. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) revela-se moderado e proporcional, atendendo tanto ao caráter pedagógico da sanção quanto à função reparadora, não representando enriquecimento sem causa da vítima nem ônus excessivo que inviabilize a subsistência do Réu, razão pela qual deve ser integralmente mantido. XI – Por fim, relativamente à concessão dos benefícios da justiça gratuita, tal pedido deve ser formulado junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. XII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento parcial do recurso e, na extensão conhecida, pelo improvimento do Apelo. XIII – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8009882-60.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Jackson Cardoso dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença em todos os seus termos.